Tribunal: STF
Processo: HC 178600
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 11) contra decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, relator do presente writ, que indeferiu a medida liminar.
    A defesa postula a concessão de liberdade provisória ao acusado “diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao Coronavirus disease (COVID-19) pela Organização Mundial de Saude-OMS”.
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    O pedido não comporta acolhimento.
    Isso porque à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, o requerimento apresenta-se incabível.
    Deste modo, nada a deferir quanto ao pedido formulado na Petição n. 15895/2020 (eDOC 11) 
    Contudo, oficie-se ao Juiz da origem para que revise a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente